Tribunal: STF
Processo: RE 84762
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
COMPETÊNCIA.   EXECUÇÃO  PROMOVIDA  NA   JUSTIÇA
ESTADUAL.- PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. -
SOMENTE SEHOUVER IMPUGNAÇÃO AO ATO DA PENHORA OU PARTICIPAÇÃO EM
CONCURSO E  QUEA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SE TORNA PARTE E DESLOCA A
EXECUÇÃO  PARA  ACOMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO, PELO SIMPLES
FATO DE TER  CIENCIADA PENHORA. RECURSO NÃO CONHECIDO.